Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600521-85.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO VIA
PIX
DE
PESSOA
FÍSICA.
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
COMO
DESPESA. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato contra
sentença que desaprovou sua prestação de
contas
nas
eleições
de
2024,
sob
fundamento de ausência de comprovação
documental relativa a suposta despesa no
valor de R$ 2.100,00, determinando o
recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional. O recorrente sustenta que o valor
em questão se refere, na verdade, a receita
de campanha proveniente de doação
efetuada
por
pessoa
física
via
PIX,
acompanhada
de
recibo
eleitoral
e

Num. 44499767 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013694400000043442042
Número do documento: 25050918013694400000043442042
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:53:08
identificação do CPF da doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
determinar se a quantia de R$ 2.100,00
recebida via PIX de pessoa física, com
emissão de recibo eleitoral e identificação
da
origem,
deve
ser
corretamente
classificada como receita de campanha, e,
por conseguinte, se é possível aprovar as
contas
do
candidato
e
afastar
a
determinação de devolução ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A quantia recebida de Marcia Aparecida
Climaco Zamboni, no valor de R$ 2.100,00,
foi transferida via PIX para a conta “Outros
recursos” do candidato, caracterizando-se
como doação de pessoa física.
A
doação
contém
os
requisitos
de
regularidade exigidos pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, especialmente o art. 21, IV,
que permite doações via PIX, e o art. 7º,
quanto à emissão do recibo eleitoral.
O valor foi indevidamente classificado como
despesa pelo juízo de origem, configurando
erro de fato, já que os documentos
constantes nos autos comprovam se tratar
de receita regular.
A correta qualificação da quantia como
receita afasta a existência de irregularidade
que justificasse a desaprovação das contas
ou a imposição de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A doação realizada por pessoa física via
PIX, com identificação do doador e emissão
de recibo eleitoral, configura receita de
campanha regular.

Num. 44499767 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.b

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600521-85.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº0600521-
85.2024.6.16.0199, que considerando a análise da movimentação financeira, acolheu a
manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Luiz Alex Zamboni, referentes à campanha
eleitoral de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com
incidência de juros e atualização monetária desde 09/09/2024 calculada pelo devedor, na forma do
art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.(Prestação de contas referente a Luiz Alex Zamboni, candidato ao cargo de Vereador,
pelo partido Liberal-PL no Município de São José dos Pinhais/PR, no qual são analisados a
arrecadação e a utilização de recursos financeiros durante a campanha eleitoral de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que foram identificadas inconsistências entre os dados constantes
nos extratos bancários e aqueles apresentados na prestação de contas. Os registros financeiros
que demandaram esclarecimentos são os seguintes: 09/09/2024 - Transferência enviada no valor de
R$ 600,00 ( seiscentos reais) para Gabriel dos Santos Sgaria (CPF: 100.314.529-90); 09/09/2024 -
PIX recebido no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) de Marcia Aparecida Climaco Zamboni
(CPF: 552.863.729-53); 16/09/2024 - Transferência enviada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) para Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (CNPJ: 13.347.016/0001-17). De análise aos
autos, o prestador de contas apresentou manifestação retificadora acompanhada de elementos
probatórios adicionais que demonstraram a regularidade das despesas relativas a Gabriel dos
Santos Sgaria e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Contudo, não foram apresentados
documentos capazes de comprovar a regularidade da despesa no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e
cem reais), recebida de Marcia Aparecida Clímaco Zamboni. A ausência de comprovação dessa
despesa representa uma inconsistência equivalente a 12,10% do total declarado das despesas da
campanha eleitoral correspondente a R$17.347.50 (dezessete mil, trezentos e quarenta e sete reais
e cinquenta centavos). Essa irregularidade compromete a transparência e a confiabilidade da
prestação de contas, violando os princípios de regularidade e integridade exigidos pela legislação
eleitoral). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ALEX ZAMBONI (RECORRENTE)

DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ ALEX ZAMBONI VEREADOR
(RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499767
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499767 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013694400000043442042
Número do documento: 25050918013694400000043442042
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:53:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.979

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600521-
85.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ ALEX ZAMBONI VEREADOR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRENTE: LUIZ ALEX ZAMBONI
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO VIA
PIX
DE
PESSOA
FÍSICA.
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA
COMO
DESPESA. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato contra
sentença que desaprovou sua prestação de
contas
nas
eleições
de
2024,
sob
fundamento de ausência de comprovação
documental relativa a suposta despesa no
valor de R$ 2.100,00, determinando o
recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional. O recorrente sustenta que o valor
em questão se refere, na verdade, a receita
de campanha proveniente de doação
efetuada por pessoa física via PIX, acompanhada de recibo eleitoral e

Num. 44499767 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013694400000043442042
Número do documento: 25050918013694400000043442042
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:53:08
identificação do CPF da doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em
determinar se a quantia de R$ 2.100,00
recebida via PIX de pessoa física, com
emissão de recibo eleitoral e identificação
da
origem,
deve
ser
corretamente
classificada como receita de campanha, e,
por conseguinte, se é possível aprovar as
contas
do
candidato
e
afastar
a
determinação de devolução ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A quantia recebida de Marcia Aparecida
Climaco Zamboni, no valor de R$ 2.100,00,
foi transferida via PIX para a conta “Outros
recursos” do candidato, caracterizando-se
como doação de pessoa física.
A
doação
contém
os
requisitos
de
regularidade exigidos pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, especialmente o art. 21, IV,
que permite doações via PIX, e o art. 7º,
quanto à emissão do recibo eleitoral.
O valor foi indevidamente classificado como
despesa pelo juízo de origem, configurando
erro de fato, já que os documentos
constantes nos autos comprovam se tratar
de receita regular.
A correta qualificação da quantia como
receita afasta a existência de irregularidade
que justificasse a desaprovação das contas
ou a imposição de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A doação realizada por pessoa física via
PIX, com identificação do doador e emissão
de recibo eleitoral, configura receita de
campanha regular.

Num. 44499767 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013694400000043442042
Número do documento: 25050918013694400000043442042
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:53:08
A classificação equivocada de receita como
despesa pode ensejar erro de fato e
conduzir indevidamente à desaprovação
das contas.
É devida a aprovação das contas quando
não constatada irregularidade material nos
documentos comprobatórios da receita de
campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 7º e 21, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há
precedentes citados expressamente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Luiz Alex Zamboni nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, com a determinação de recolhimento do valor de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais) ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44363580), aduzindo, em síntese, que: a) não se trata de
despesa, mas sim de receita obtida através de doação recebida da referida pessoa física, Marcia
Zamboni; b) a receita preenche todos os requisitos definidos em lei para sua regularidade; c) não
se trata de DESPESA como aponta a decisão, mas sim de RECEITA proveniente de doação
recebida em atenção ao art. 21, IV, da Res. 23.607 de 2019, que permite o recebimento de
valores via PIX; d) a Sentença deixou de observar o cumprimento das exigências, uma vez que
considerou a doação como sendo uma despesa, que exige documento diverso para regularidade;
e) este erro de fato implicou na indevida reprovação das contas do Recorrente, motivando a
necessária reforma da decisão recorrida para aprovar as contas e afastar a ordem de restituição
ao erário.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins julgar regulares as contas do candidato e

Num. 44499767 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013694400000043442042
Número do documento: 25050918013694400000043442042
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:53:08
afastar a determinação de restituição de recursos aos cofres públicos
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento (id. 44392732).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que não obstante não tenha sido certificado pelo cartório eleitoral,
observa-se que a publicação da sentença de embargos de declaração ocorreu em 30 de janeiro
de 2025 e o recorrente protocolou suas razões no mesmo dia, ou seja, em 30 de janeiro de 2025
(id. 44363580).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de 1º grau que desaprovou as suas contas relativas às
eleições de 2024, com base na ausência de apresentação de "documentos capazes de
comprovar a regularidade da despesa no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), recebida de
Marcia Aparecida Climaco Zamboni" - id. 44363568.
Argumenta que "a conclusão está equivocada e implica em erro de fato, prontamente aferível da
instrução processual e dos documentos que acompanham o presente recurso".
Invoca que a doação financeira efetuada por Marcia Aparecida Climaco Zamboni se refere à
receita de campanha e não à despesa.
O recurso prospera.
Com efeito, merece provimento o recurso apresentado, pois equivocada a conclusão do juízo a
quo que considerou que "não foram apresentados documentos capazes de comprovar a
regularidade da despesa no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), recebida de Marcia
Aparecida Climaco Zamboni".
No caso, verifica-se que Marcia Aparecida Climaco Zamboni doou R$ 2.100,00, mediante pix,
para a conta "Outros recursos" do candidato. É o que se vê do fragmento do extrato bancário do
recorrente colacionado abaixo:

Dessa forma, vê-se que a quantia apontada se refere a receita de campanha e não a despesa,
como considerou o juízo de 1º grau.

Num. 44499767 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013694400000043442042
Número do documento: 25050918013694400000043442042
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:53:08
Outrossim, a doação financeira foi feita na modalidade pix, contendo o CPF da doadora, de modo
que é possível atestar a origem da receita - proveniente da conta bancária da doadora. Ademais,
verifica-se que foi emitido recibo eleitoral (id. 44363582), em respeito ao contido no art. 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade capaz de ensejar ressalvas ou
desaprovação, razão pela qual se impõe o provimento do recurso e a aprovação das contas. Por
conseguinte, deve ser afastado o recolhimento de quantia equivalente ao erário.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para aprovar as contas do candidato, bem como afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600521-
85.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LUIZ ALEX ZAMBONI VEREADOR, LUIZ ALEX
ZAMBONI - Advogados dos RECORRENTES: DANIELE MARANGONE - PR107064, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025